Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-77.2023.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-77.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[RONILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.131.321-89 (EMBARGANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 913.404.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ECSON JUNIO FERREIRA - CPF: 717.328.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), José de Arimatéia dos Santos da Cruz (ASSISTENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR ERRO MATERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO ALEGADO E NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NO TÍTULO DE PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, no qual se rejeitou preliminar e se negou provimento ao recurso defensivo. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que teria sido analisada preliminar distinta da que foi efetivamente suscitada pela defesa, concernente à alegação de flagrante forjado, e não à violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à identificação e análise da preliminar suscitada na apelação, bem como a possibilidade de correção de erro material quanto ao título da referida preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem meio processual próprio para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo garantido o dever de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

4.

A contradição sanável via aclaratórios deve decorrer de proposições inconciliáveis constantes do mesmo voto, seja entre fundamentos e conclusão, seja entre trechos do próprio julgado.

5.

No caso, embora o acórdão tenha intitulado a preliminar como “nulidade probatória por violação de domicílio”, a fundamentação desenvolvida corresponde integralmente à alegação de flagrante forjado, tal como suscitada pela defesa, com análise minuciosa das provas, dos depoimentos e das circunstâncias do flagrante.

6.

A eventual imprecisão no título da preliminar não comprometeu a análise da matéria suscitada, inexistindo contradição material a ser sanada.

7.

Reconhece-se a existência de mero erro material no título da preliminar, passível de correção pela via dos embargos de declaração, sem que isso implique reformulação do mérito da decisão.

8.

Quanto ao prequestionamento, a fundamentação do acórdão embargado examinou adequadamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "
1.

A correção de erro material no título de preliminar constante de acórdão é admissível por meio de embargos de declaração, desde que não haja modificação no conteúdo da fundamentação ou na conclusão do julgado.
2.

A inexistência de discrepância entre a tese recursal e os fundamentos adotados na decisão afasta a hipótese de vício de contradição sanável pelos aclaratórios.
3.

O prequestionamento de normas legais e constitucionais não exige a menção expressa a todos os dispositivos, bastando que a fundamentação aborde as matérias jurídicas relevantes à controvérsia."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

RONILDO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RONILDO SILVA DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido
por ocasião do julgamento da apelação criminal n.º 1000977-77.2023.8.11.0101 (ID 300900372)
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade
e, no mérito,
negou provimento ao recurso
interposto pela i. defesa.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 302165853, sustenta o embargante a existência de
contradição

no v. acórdão,
especificamente quanto à análise da preliminar de nulidade
, que alega ter sido suscitada versando sobre a ocorrência de flagrante forjado, e não sobre violação de domicílio, como teria sido analisada pelo Colegiado. Argumenta que a tese defensiva não questionava a legalidade do ingresso dos policiais na residência, mas, sim, a suposta implantação de provas pelos agentes estatais para justificar sua atuação, notadamente o simulacro de arma de fogo e a sacola contendo entorpecentes.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 302650384, por meio das quais o
Parquet
pugna pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração
, ao argumento de que visam apenas a “
rediscussão de questões de mérito, revelando, em verdade, o inconformismo com o teor da decisão embargada”
; e, caso conhecidos, pela sua
rejeição
, visto que a discussão acerca da ocorrência (ou não) de flagrante forjado já foi levada a efeito por esta c. Câmara Criminal, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa técnica.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

No caso em apreço, o embargante aponta
contradição
no v. acórdão embargado, alegando que esta c. Câmara Criminal teria analisado preliminar diversa daquela efetivamente suscitada em sede de apelação. Sustenta que a tese defensiva versava sobre a ocorrência de flagrante forjado, e não sobre violação de domicílio.

Com efeito, dá-se o vício da contradição quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há fundamentos antagônicos no mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição, inclusive, entre a motivação e a conclusão ou entre trechos do próprio voto.

Em outras palavras, a contradição decorre da incongruência lógica entre os elementos integrantes de uma mesma decisão judicial.

Partindo dessas premissas, depreende-se das razões do recurso de apelação apresentadas pela i. defesa técnica que a preliminar suscitada referia-se à nulidade do flagrante e de todas as provas dele decorrentes, sob o fundamento de que teria sido forjado pelos policiais, os quais, segundo a tese defensiva, teriam implantado objetos ilícitos — simulacro de arma de fogo e sacola contendo entorpecentes — na residência do apelante, ora embargante, com o objetivo de justificar a ação truculenta praticada à época.

Ao se examinar o v. acórdão embargado, verifica-se que, embora o título da preliminar analisada tenha sido denominado “PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO” (ID 300900372 - pág. 4), a fundamentação expendida corresponde à tese de flagrante forjado suscitada pela i. defesa.

Logo no início do voto, consignou-se expressamente:

“
Como matéria preliminar, alega a defesa serem nulas as provas obtidas durante o flagrante perpetrado, pois teria sido forjado pelos policiais, que, sob o pretexto de dar cumprimento a um mandado de prisão, invadiram a residência do apelante e implantaram os objetos ilícitos [simulacro de arma de fogo e uma sacola contendo entorpecentes] no local, a fim de justificar a ação truculenta que tiveram na ocasião, quando efetuaram disparos contra o increpado”.

Na sequência, desenvolveu-se ampla fundamentação sobre a inexistência de flagrante forjado, com análise detalhada das provas constantes dos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares e das testemunhas arroladas pela defesa, além das circunstâncias da abordagem e da apreensão dos objetos.

Para ilustrar, transcrevo os trechos do v.
decisum
embargado:

“
In casu, todavia, não há falar em ilegalidade do flagrante, pois restou incontroverso nos autos que os policiais militares estavam de posse de um mandado de prisão preventiva válido, expedido contra o apelante nos autos n.º 1000787-17.2023.8.11.0101, razão pela qual se dirigiram até o endereço dele.

No local, a guarnição primeiramente certificou-se da presença do increpado na residência, por meio da casa de um vizinho, que autorizou a diligência. E, somente após confirmarem que
RONILDO
se encontrava em sua moradia, é que os agentes estatais ingressaram no quintal do imóvel para dar cumprimento à ordem de prisão.

Sucede que, nesse momento, ao visualizar os policiais, o apelante foragiu para os fundos, pulando muros de casas vizinhas, ignorando as ordens de parada e, simultaneamente, exibiu uma arma de fogo, fazendo menção de apontá-la ao agente de segurança pública que o perseguia, o qual, em reação, atirou em direção ao condenado. Essa perseguição só foi cessada quando
RONILDO
se viu sem rota de fuga disponível, tendo, então, quebrado o seu aparelho celular e indicado que havia sido alvejado.

O artefato foi apreendido e, submetido à perícia, constatou-se tratar-se de uma arma de pressão (airsoft), tipo pistola, calibre 6mm, marca SIG SAUER, desprovida de mecanismos para percussão de munições de arma de fogo e que estava sem a ponta de cor laranja obrigatória para esse tipo de objeto (Laudo Pericial nº 541.2.13.8985.2023.147988-A01 – ID 284629374
)
. Assim, a ausência dessa sinalização visual foi determinante para a potencialidade intimidatória do artefato, pois facilmente confundível com uma arma de fogo real, especialmente nas circunstâncias de uma perseguição policial.

Ademais, posteriormente, refazendo o trajeto utilizado na fuga pelo apelante, os agentes estatais localizaram uma sacola plástica com entorpecentes, que estava ao lado do chinelo que ele havia perdido durante a evasão.

Essa compreensão fática é extraída da oitiva judicial dos policiais militares
Fernando Borges de Oliveira
e
Ecson Junio Ferreira
, inexistindo qualquer elemento de prova indicando que os objetos apreendidos – simulacro de arma de fogo e sacola com drogas - teriam sido plantados na cena do crime pelos agentes estatais ou que sua propriedade tenha sido atribuída injustamente ao apelante, como quer fazer crer a i. defesa técnica.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Assim, não havendo evidências de que os agentes estatais que conduziram o flagrante tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os policiais militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, impõe-se não descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Desta feita, constata-se que os militares se encontravam legalmente autorizados a ingressar no domicílio do réu para efetuar a sua captura, porquanto estavam na posse de um mandado de prisão em desfavor dele, não havendo falar em ilegalidade por violação domiciliar, visto que, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador
” (HC n. 559.652/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020). Destaquei.

Destaca-se, ainda, que, na ocasião do flagrante, o apelante encontrava-se em cumprimento de prisão domiciliar, concedida nos autos nº 0010841-75.2013.8.11.0015 (ID 284629357). Tal circunstância, inclusive, tornava inviável a sugestão defensiva de que os policiais aguardassem sua saída da residência para cumprir o mandado de prisão, visto que ao sentenciado só era permitido ausentar-se do imóvel em caso de emergência médica.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, antes mesmo que os policiais anunciassem o cumprimento da ordem prisional, o apelante empreendeu fuga para os fundos da sua residência, portando um simulacro de arma de fogo, que, como já explicitado anteriormente, naquelas circunstâncias era facilmente confundido com uma pistola, haja vista a ausência do sinalizador visual de arma de airsoft, a caracterizar a fundada suspeita da prática de crime permanente [porte ilegal de arma de fogo] e autorizar a busca domiciliar empreendida sem autorização judicial.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (
Tema 280
).

E,
recentemente
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a fuga do suspeito para o interior da residência para se furtar à operação policial constitui elemento apto a caracterizar a fundada suspeita para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE
. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10 .5.2016). 2. Na espécie,
os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial
. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes” (STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024). Grifei.

E, por mais que o apelante negue que estivesse na posse do simulacro de arma de fogo por ocasião do flagrante, o que foi corroborado pelas declarações dos depoentes José de Arimateia dos Santos Cruz, Ivanir Silva dos Santos e Lucas Melo dos Santos, as contradições nas versões apresentadas pelas testemunhas de defesa, quando confrontadas com os depoimentos dos policiais e com as provas materiais colhidas, fragilizam sobremaneira a tese defensiva.

Ressalte-se, por oportuno, que mesmo que se levantassem dúvidas quanto à propriedade da droga encontrada – o que, aliás, foi reconhecido pelo juízo a quo, que absolveu o apelante da imputação de tráfico de entorpecentes – tal circunstância não contaminaria a prova da resistência, crime perpetrado pelo acusado durante a perseguição e que se encontra cabalmente demonstrado nos autos
.

(
...)

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em flagrante forjado, tampouco em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que reforçaram o envolvimento do apelante com o delito de resistência
.”

Dessa forma, constata-se que,
no v. acórdão embargado, houve a análise detida da alegação de flagrante forjado, tendo o Colegiado concluído pela improcedência da tese defensiva
, com base nos seguintes fundamentos:

(i)

os policiais estavam na posse de mandado de prisão preventiva válido, expedido contra o apelante nos autos n.º 1000787-17.2023.8.11.0101, ao se dirigirem para a residência dele;

(ii)

antes do anúncio do cumprimento da ordem prisional, ao avistar os agentes estatais, o apelante fugiu pelos fundos do imóvel, pulando muros de casas vizinhas, ignorando ordens de parada e exibindo uma arma de fogo (posteriormente identificada como simulacro), o que caracterizou fundada suspeita de prática de crime permanente e autorizava a busca domiciliar, inclusive, sem mandado, conforme entendimento do STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) e do RE nº 1.491.517/SP;

(iii)

os depoimentos dos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade, não havendo evidências de que tivessem a intenção de incriminar injustamente o sentenciado;

(iv)

as contradições nas versões apresentadas pelas testemunhas de defesa, quando confrontadas com as demais provas dos autos, fragilizam a alegação de ilegalidade do flagrante.

Ainda que se tenha feito menção a aspectos relativos à legalidade do ingresso dos policiais na residência, tal abordagem ocorreu como consequência natural da análise da tese principal de flagrante forjado, sobretudo porque a i. defesa, nas razões recursais, também questionou a conduta dos militares quanto à entrada no imóvel sem prévia apresentação do mandado de prisão.

Portanto, conquanto se reconheça a existência de imprecisão terminológica no título da preliminar, conclui-se que a matéria efetivamente suscitada foi devidamente enfrentada pelo Colegiado. A inconsistência apontada, assim, configura
mero erro material
, e não contradição substancial passível de correção por vício formal.

Reconheço, pois, a existência de erro material unicamente no título da preliminar analisada no v. acórdão impugnado, que deve ser corrigido para constar "
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR FLAGRANTE FORJADO
" em substituição a "PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO".

Quanto ao prequestionamento, cumpre observar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, evidenciado o
erro material
passível de correção por esta via recursal,

ACOLHO
os embargos declaratórios opostos por
RONILDO SILVA DOS SANTOS
apenas para
retificar o título da preliminar de nulidade constante no v. acórdão
proferido por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 1000977-77.2023.8.11.0101, passando a constar "
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR FLAGRANTE FORJADO
" em lugar de "PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025